Tribunal: TJES
Processo: 0004727-91.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – ENDOSSO – LEGITIMIDADE ATIVA DO ENDOSSATÁRIO PARA A EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Lei n.º 7.357/85 (Lei do Cheque) prevê que o cheque pagável a pessoa nomeada é transmissível por endosso, o qual deverá ser lançado no título, com assinatura do endossante, para fins de transmissão ao endossatário de todos os direitos resultantes do cheque.

2
.
Analisando os títulos executivos apresentados pelo apelante/embargado, percebe-se que o título de n.º 851198 foi efetivamente endossado a Marcos Antonio Picacio, ora apelante.

3
.
Portanto, com razão o apelante ao afirmar a efetiva ocorrência de endosso e, por conseguinte, verifica-se a sua legitimidade ativa para executar, também, o título de n.º 851198, ante a previsão do art. 20 da Lei n.º 7.357/85.

4.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004727-91.2014.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO PICACIO

APELADO: ALBERTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – ENDOSSO – LEGITIMIDADE ATIVA DO ENDOSSATÁRIO PARA A EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Lei n.º 7.357/85 (Lei do Cheque) prevê que o cheque pagável a pessoa nomeada é transmissível por endosso, o qual deverá ser lançado no título, com assinatura do endossante, para fins de transmissão ao endossatário de todos os direitos resultantes do cheque.

2
.
Analisando os títulos executivos apresentados pelo apelante/embargado, percebe-se que o título de n.º 851198 foi efetivamente endossado ao ora apelante.

3
.
Portanto, com razão o apelante ao afirmar a efetiva ocorrência de endosso e, por conseguinte, verifica-se a sua legitimidade ativa para executar o título de n.º 851198, ante a previsão do art. 20 da Lei n.º 7.357/85.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
MARCOS ANTÔNIO PICACIO
contra a r. sentença de fls. 40-40v.º, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte, que, em sede de embargos à execução opostos por
ALBERTINO DE OLIVEIRA JUNIOR
, acolheu, em parte, os pedidos do embargante para declarar e exequente parte ilegítima para executar o cheque de n.º 851198.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Infere-se dos autos que o apelado opôs embargos à execução para se defender de demanda executiva contra si proposta pelo apelante.

Na ação de execução, constata-se que o apelante afirma-se credor da quantia de R$ 7.087,84 (sete mil e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) representada por dois cheques, de n.ºs 851198 e 851199, emitidos em 15 de abril de 2013, que foram apresentados, respectivamente, em 20/06/2013 e 16/07/2013, e devolvidos pelo motivo 21 (cheque sustado).

O magistrado de primeiro grau, ao julgar
parcialmente procedentes
os embargos à execução, asseverou que os cheques que lastreiam o feito executivo não consistem em títulos ao portador, mas, sim, em títulos nominais, de modo que a legitimidade para execução por pessoa diversa da indicada como beneficiária pressupõe que eles tenham sido endossados.

Sendo assim, a MM.ª julgadora de primeira instância considerou que o cheque n.º 851198, nominal a João Carlos Coelho da Silva, não foi endossado ao exequente, reputando-o parte ilegítima para executar o referido título. Quanto ao cheque n.º 851199, nominal ao apelante, entendeu a d. magistrada pela legitimidade ativa do apelante.

Irresignado, o apelante reconhece que se mostra adequada a fundamentação do juízo de primeiro grau a respeito de como se transfere a titularidade de cheques, porém defende que a decisão foi equivocada ao não ter reconhecido o endosso do cheque n.º 851198 ao ora apelante.

Feitos esses esclarecimentos preliminares, sobre o tema, transcreve-se os dispositivos pertinentes da Lei n.º 7.357/85:

Art . 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’,
é transmissível por via de endosso
.

[...]

Art . 19 -
O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante
, ou seu mandatário com poderes especiais.

[...]

Art . 20
O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque
. Se o endosso é em branco, pode o portador:

Analisando os títulos executivos apresentados pelo apelante/embargado (fls. 13/14),
percebe-se que o título de n.º
851198
foi efetivamente endossado a Marcos Antonio Picacio
, ora apelante.

Isso porque o anverso do cheque de n.º 851198,
na parte superior
da fl. 13, corresponde ao verso reproduzido
na parte inferior
da fl. 14, no qual se constata o carimbo do Bancoob (tal como no anverso) e a assinatura do endossante realizando endosso “em preto” ao apelante.

Portanto, com razão o apelante ao afirmar a efetiva ocorrência de endosso e, por conseguinte, verifica-se a sua legitimidade ativa para executar, também, o título de n.º 851198, ante a previsão do art. 20 da Lei n.º 7.357/85.

Por todo o exposto, dispensadas maiores considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os embargos à execução opostos pelo apelado.

Consequentemente, atribuo os ônus sucumbenciais (custas e honorários) fixados na sentença exclusivamente ao apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.